Tribunal: TJMT
Processo: 1008154-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008154-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIDE MARIA MAZER - CPF: 831.049.251-00 (AGRAVANTE), RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA - CPF: 616.983.501-04 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ELIDE MARIA MAZER - CPF: 831.049.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM
AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE
STINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA.
LEI COMP
LEMENTAR ESTADUAL N. 146/2003. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento de decisão da
Vara Única de Santo Antônio do Leverger
que em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Indenizatória
n.

1001954-24.2020.8.11.0053
indeferiu o pedido de execução dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
A agravante sustenta que a verba tem natureza pública, é devida mesmo em face de particulares, e deve ser revertida ao fundo de aparelhamento da instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar o cabimento da
execução de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que contra particulares,
conforme
legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação federal (LC n. 80/1994, art. 4º, XXI) e estadual (LC/MT n. 146/2003, art. 33, § 2º) autoriza expressamente o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, desde que revertidos aos fundos de aparelhamento da instituição, não configurando benefício pessoal aos membros da carreira.

O artigo 130, III, da LC n. 80/1994 veda o recebimento direto de valores pelos defensores públicos, mas não impede que a Defensoria Pública, como instituição, execute valores de honorários sucumbenciais em processos nos quais atue com êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Es
tadual Complementar nº 146/2003
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da
Vara Única de Santo Antônio do Leverger

que em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Indenizatória
n.

1001954-24.2020.8.11.0053
indeferiu o pedido de execução dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

A agravante alega que
é
uma
instituição essencial à função jurisdicional do Estado e faz jus ao recebimento de
verba de sucumbência
,

mesmo em face de particulares, conforme entendimento do STF no Tema 1.002.

Sustenta que o
art.

523, §1º,
do CPC
autoriza a execução da verba fixada na fase de conhecimento.

I
ntimado
,
o agravado não apresentou contraminuta
(
Id
.

281758889
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No que tange à fixação de honorários de sucumbência para a Defensoria Pública, a Lei Complementar nº 146/2003, que criou referida instituição, no art. 33, § 2º, estabelece:

“(...) § 2º -
Os honorários advocatícios devidos ao Defensor Público, em razão de sua atuação funcional, serão recolhidos aos cofres públicos do Estado e constituirão receita vinculada ao Fundo Especial de que trata o art. 179 desta lei complementar
.”

Esse dispositivo trata da criação do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP), constituído com "
honorários de sucumbência pagos a favor da Defensoria Pública
".

No art. 4º, inciso XXI, a Lei Complementar Federal nº 80/1994, com redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 132/2009, reconhece como função institucional da Defensoria Pública da União, Estados e Distrito Federal a execução e recebimento de
“
verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”
.

O artigo 130, III
,
da referida
legislação
enuncia:

“
Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições
”.

Verifica-se que o
citado artigo proíbe o recebimento pessoal dos honorários pelos defensores públicos, mas não o seu auferimento
pela instituição pública
para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Assim, a legislação autoriza o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública nas ações em que obtém êxito em nome das partes que representa, como ocorre no caso em análise, uma vez que o agravado foi condenado ao pagamento da verba honorária correspondente a 12% sobre o valor da condenação.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 146/2003 – POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em observância ao entendimento firmado no STJ, incide no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, contada a partir do último desconto, porém como se trata de prestações de trato sucessivo, a cada abatimento indevido, repete-se o dano sofrido pelo consumidor.

É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar nº 146/2003.

O STJ já consolidou que "são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte”.
(N.U 1002196-
12.2017.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)

Além disso
, no julgamento do RE n. 1.140.005 (Tema 1.002), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, em tese com repercussão geral, a possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Públ
ica em litígio com ente público,
vejamos:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a
situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/
nDIVULG
15-08-
2023PUBLIC
16-08-2023). (Destaquei).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso

para reformar a decisão agravada
e
autorizar o regular prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025